Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS QUE CAUSARAM INTIMIDAÇÃO. DOLO DE AMEAÇAR CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS ILÍCITAS. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório se as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pela narrativa de testemunha presencial, revelam que o denunciado descumpriu as medidas protetivas de proibição de contato com sua ex-companheira e ainda ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.
2. Não há que se falar em atipicidade material da conduta de ameaçar alguém por palavras e gestos, quando o mal injusto e grave anunciado causou intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima.
3. Não há relação obrigatória de dependência que permita a absorção do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência pelo crime de ameaça praticado em cenário doméstico e familiar contra a mulher. São condutas autônomas, que não guardam relação de consunção.
4. Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em se tratando de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência cometido em concurso material com o delito de ameaça, mostra-se proibida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 69, § 1o, do CP, c/c Súmula 588, STJ).
5. Recurso conhecido e desprovido.